Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. TEMA 1.127 STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FATO CONSUMADO. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para garantir a matrícula de menor em curso supletivo de ensino médio, após aprovação em vestibular para ingresso em curso superior. 1.1 A impetrante, menor de 18 anos, teve seu pedido de matrícula no ensino supletivo indeferido pelo Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB) 1.2. A decisão liminar permitiu a matrícula da impetrante no curso supletivo e a realização de exames de conclusão do ensino médio, sendo confirmada a liminar pela sentença, com a concessão da segurança.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a tese de que o EJA não pode ser utilizado como forma de avanço escolar para alunos do ensino regular, independente da idade. 2.4. No entanto, o voto condutor do IRDR ressalvou a possibilidade de preservar situações consolidadas por decisões liminares, aplicando a teoria do fato consumado
3. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.127, firmou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão do ensino médio pelo EJA, mas modulou os efeitos da decisão para manter as decisões judiciais anteriores.
4 Aplica-se a teoria do fato consumado ao caso dos autos, em razão do decurso do tempo e da segurança jurídica, uma vez que a impetrante já concluiu o ensino médio e ingressou no ensino superior.
5. Conhecido o reexame necessário e desprovido.